Tribunal: TJDFT
Processo: 0745598-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0745598-47.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADALBERTO SANTOS FIGUEIREDO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi facultada ao recorrente a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deveria apresentar, no prazo de 48 horas documentos comprobatórios da condição de vulnerabilidade alegada. O prazo conferido transcorreu com um pedido de concessão de mais 48 horas para disponibilização dos documentos solicitados. Assim, DEFIRO o pedido de dilação do prazo e concedo mais 48 horas. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA